Tribunal: TJDFT
Processo: 0708151-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708151-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SARA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A DECISÃO 1. A exequente agrava da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0706441-36.2018.8.07.0007 – id 74903038) que, em cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no CPC 523 § 1o, sob o fundamento de que o pagamento foi efetuado no prazo legal. Defende que a dívida não foi integralmente paga, restando a repetição de indébito. Afirma que a oferta de seguro-garantia (equivalente a R$ R$ 3.015,06), além de inferior ao débito não obsta a incidência da multa e dos honorários. Requer a suspensão liminar do cumprimento de sentença, até o julgamento do AGI. 2. À primeira vista, o pagamento foi apenas parcial (id 73186367) e, em princípio, o seguro-garantia (id 73186372) não obsta a incidência da multa e dos honorários do CPC 523 § 1o. Confira-se a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. OFERECIMENTO DE BENS À PENHORA. GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NÃO REALIZADO. INCIDÊNCIA DO ART. 523, §1o DO CPC/15. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. (...). 3. O oferecimento de bens à penhora ou a substituição da penhora pelo seguro garantia não impede a incidência da multa e dos honorários, nos termos do art. 523, §1o do CPC. Precedentes. (...). 5. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. (STJ, 3a T., AgInt no REsp. 1.863.289, Min. Nancy Andrighi, julgado em 2020). 3. Posto isso, defiro em parte a liminar apenas para obstar a extinção do cumprimento de sentença. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 12.04.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR